Tribunal: TJSP
Processo: 1019998-56.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1019998-56.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VALDIR
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da preliminar e negaram
provimento ao recurso. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Rodolpho Pettená Filho e usou da
palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1019998-56.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/8
APELAÇÃO CRIMINAL no 1019998-56.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 4a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): VALDIR ALVES DA SILVA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.609
Apelação Criminal RECEPTAÇÃO.
PRELIMINAR - Trancamento da ação penal e o
arquivamento do feito sem julgamento do mérito sob
alegação de ocorrência, por duas vezes, de bis in idem,
estabelecendo relação entre este feito e o processo
0008918-06.2016.8.26.0269
da 1a Vara Criminal de Itapetininga, e também com o processo
0001210-38.2016.8.26.0548 Impossibilidade Alegações
já analisadas em sede de recurso em sentido estrito

Preliminar não conhecida.
MÉRITO - Autoria e materialidade delitiva demonstradas
Prova tranquila para manutenção da condenação

Comprovado o dolo na conduta do réu.
Inviável o reconhecimento do princípio da consunção entre
o crime de receptação e o de porte ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida, por se tratarem de delitos de
natureza autônoma, com objetividades jurídicas diversas e
momentos de consumação distintos.
Penas e regime corretamente estabelecidos.
Preliminar não conhecida, recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 488/491, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu VALDIR ALVES
DA SILVA à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo
180, caput, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1019998-56.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/8
Inconformado, recorre o réu, postulando, preliminarmente, o
trancamento da ação penal e o arquivamento do feito sem julgamento do mérito
sob alegação de ocorrência, por duas vezes, de bis in idem, estabelecendo
relação entre este feito e o processo 0008918-06.2016.8.26.0269 da 1a Vara
Criminal de Itapetininga, e também com o processo 0001210-38.2016.8.26.0548.
No mérito, pretende a absolvição, ante a aplicação do princípio da consunção
entre os delitos de receptação e de porte ilegal de arma, infração pela qual já fora
condenado na comarca de Itapetininga. Alega, ainda, não haver comprovação de
que fora o réu o responsável pela supressão da numeração da arma.
Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela
compensação da reincidência com a confissão espontânea, a fixação de regime
mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade. Almeja, ainda, que possa recorrer em
liberdade (fls. 520/533).
Apresentada contrarrazões ao recurso (fls. 536/544), nesta
instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 566/573).
É o relatório.
Inicialmente, não prospera a preliminar arguida.
Isto porque, tais argumentações já foram objeto de análise
por esta Colenda Câmara Criminal, em sede de recurso em sentido estrito no
1019998-56.2018.8.26.0114, julgado em 16/05/2019, oportunidade em que lhe foi
negado provimento por unanimidade de votos, assim restando consignado:
“O recurso não comporta provimento.
Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, inexiste
ocorrência de “bis in idem” entre o processo sob análise e
os processos de no 0008918-06.2016 (1a Vara Criminal de
Itapetininga)
e
0001210-38.2016
(Vara
Criminal
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1019998-56.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/8
Campinas).
Ora, este processo versa a respeito de receptação de uma
arma de fogo calibre 40, com brasão da polícia militar,
roubada a três anos de um componente da corporação.
Referida arma foi encontrada na casa do recorrente, durante
cumprimento de mandado judicial num inquérito que
apurava a prática de roubo a banco, ocorrido em
01/07/2016. No processo 0008918-06.2016, o réu foi
denunciado por roubo e pela adulteração de sinal
identificador de veículo automotor.
O flagrante na posse de arma de fogo foi autuado no
processo crime com numeração 0001210-38.2016.
No entanto, entre o processo no 0001210-38.2016 e o
presente feito, não ocorre a punição por duas vezes pelo
mesmo fato.
Naquele, apura-se a conduta do réu de ter consigo uma
arma sem autorização para tanto.
Neste, por outro giro, apura-se a conduta do acusado de ter
recebido coisa (a pistola) que sabe ser produto de crime.
Outrossim, como muito bem ressaltado pelo D. Procurador
de Justiça, são crimes que tutelam bens jurídicos diversos: a
receptação protege o patrimônio, enquanto a posse ilegal de
arma de fogo, a incolumidade pessoal e a segurança
coletiva.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.”
Como se vê, todas as alegações defensivas em sede de
preliminar já foram devidamente analisadas e rechaçadas.
Isto posto, não conheço da preliminar suscitada.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 21/22) e pelo laudo pericial (fls. 55/58), que atestou
que a aludida pistola não apenas que era produto de roubo, como também
ostentava brasões de armas da República Federativa do Brasil, do Estado de
São Paulo e da Policia Militar do Estado de São Paulo, e, ainda, estava com a
numeração suprimida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1019998-56.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/8
A autoria é certa.
O réu, na fase inquisitiva, manteve-se em silêncio (fls. 11).
Em Juízo, confessou ter adquirido a arma de fogo quinze dias antes dos fatos, já
como a numeração suprimida, pelo preço de R$3.000,00 (fls. 262/264).

A confissão do réu veio corroborada pela prova colhida.
Os policiais militares Flávio Roberto da Silva e Carlos
Eduardo declararam que no dia dos fatos foram até a casa do acusado para
efetuarem a sua prisão pela prática do crime de roubo, quando encontraram uma
arma de calibre 40 dentro guarda-roupas, com o brasão da Polícia Militar e com
numeração raspada (link fls. 547).
A testemunha Alessandro Wellington Vicente, por sua vez,
confirmou que é policial militar e teve a pistola em questão subtraída, no ano de
2012, e que somente foi recuperada em 2016 (mídia E-Saj fls. 141/142).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pela vítima e
pelos policiais militares são harmônicas e coesas, não se vislumbrando qualquer
razão para que quisessem incriminar pessoas inocentes, restando comprovado
que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem, já que o adquiriu ostentando
os citados brasões de armas e com a numeração suprimida, circunstância que por
si só denota sua má-fé.
Alega a defesa, ainda, não haver comprovação de que fora
o réu o responsável pela supressão da numeração da arma, porém isso em nada
influencia no delito em comento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1019998-56.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/8
Não merece guarida o pedido defensivo de aplicação do
princípio da consunção entre o crime de receptação e o de porte ilegal de arma
de fogo com numeração suprimida, por se tratarem de delitos de natureza
autônoma, com objetividades jurídicas diversas e momentos de consumação
distintos.
Importante destacar que o crime de receptação objetiva a
proteção do patrimônio, ao passo que o crime de posse ilegal de arma ampara a
incolumidade pessoal e a segurança coletiva.
Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
A pena-base foi fixada 1/3 acima do mínimo legal, em 1 ano
e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo,
acréscimo que deve ser mantido, tendo em vista os péssimos antecedentes
ostentados pelo réu, observando o disposto no artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência,
a pena foi exasperada em 1/6, resultando em definitivo em1 ano e 6 meses de
reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Embora o réu tenha confessado o crime, é certo que a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão, à luz do
disposto no artigo 67 do Código Penal, não sendo possível a redução almejada.
De mais a mais, considerando que o apelante ostenta
diversas condenações criminais definitivas, é plenamente possível que uma delas
embase a majoração da pena-base, caracterizando maus antecedentes e a
personalidade desvirtuada do réu, conforme disposição expressa do art. 59, do
Código Penal, e a outra seja considerada como a agravante de reincidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1019998-56.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/8
Importante frisar que, não se trata se bis in idem, haja vista
a utilização de condenações diversas em cada uma das fases da dosimetria
penal.
Foi fixado o regime inicial fechado.
O regime inicial imposto, não comporta qualquer reparo, até
porque, embora a pena aplicada não seja exacerbada, de se considerar que o
apelante possui péssimos antecedentes, é reincidente e anteriormente apenado
voltou a delinquir, em notória demonstração de que não absorveu a terapêutica
prisional, o que autoriza o maior rigor.
Por tais razões, com fulcro no artigo art. 33, §3o, do Código
Penal, entendo que o apelado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime
fechado, como forma de prevenção e repressão do delito cometido.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes
ostentados pelo réu.
Destarte, sem razão de ser o pedido para que o réu possa
recorrer em liberdade, uma vez que ele já vem respondendo solto ao processo,
não havendo qualquer determinação para que tal situação seja alterada na
sentença condenatória.
Ante o exposto, não conheço da preliminar e nego
provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1019998-56.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/8
Relator